Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-87.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Recurso. Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária c/c Repetição de Indébito. Pleito pela declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS, com a consequente aplicação da alíquota de 18% prevista no artigo 34, inciso I, da Lei Estadual no 6.374/89, com repetição de ICMS indevidamente recolhido, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de

Ementa:
Recurso. Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária c/c Repetição de Indébito. Pleito pela declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS, com a consequente aplicação da alíquota de 18% prevista no artigo 34, inciso I, da Lei Estadual no 6.374/89, com repetição de ICMS indevidamente recolhido, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros moratórios. Ação julgada improcedente em primeira instância. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora. Interposição de Recurso Extraordinário. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Adequação do julgado, ao quanto decidido pelo STF no Tema 745 de Repercussão Geral (RE no 714.139/SC). Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso de apelação da parte autora e julgar a ação procedente.